Tribunal: TJSP
Processo: 4031504-51.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Policial militar temporário – Ação de natureza declaratória em que se postula o reconhecimento do vínculo para fins de contagem de tempo para aposentadoria e regime previdenciário – Sentença de parcial procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 1.231.242/SP – Tema no 1.114/STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Policial militar temporário – Ação de natureza declaratória em que se postula o reconhecimento do vínculo para fins de contagem de tempo para aposentadoria e regime previdenciário – Sentença de parcial procedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 1.231.242/SP – Tema no 1.114/STF – Decisão retratada para dar provimento ao recurso da FESP e julgar improcedente a demanda.